Tribunal: TJMT
Processo: 1007496-59.2023.8.11.0007
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007496-59.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CICERA APARECIDA DA SILVA - CPF: 980.879.249-91 (APELADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELANTE), SUELLEN PONCELL DO NASCIMENTO DUARTE - CPF: 063.800.534-50 (ADVOGADO), BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - CNPJ: 01.522.368/0001-82 (APELANTE), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO –
AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO –
JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO EM SEDE RECURSAL - PRECLUSÃO TEMPORAL

– RECURSO
DESPROVIDO.

Somente se admite, em grau de recurso, a juntada de documento que consubstancie fato novo, se a parte provar força maior impeditiva de exibição oportuna, o que não é o caso dos autos.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, II, do CPC; o que não fora atendido.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto

p
elo Banco BNP Paribas Brasil S.A.
,
em face d
a
sentença prolatada pelo Juízo
d
a
Se
xta Vara da Comarca de Alta Floresta
,
que
, em se
de de Ação
Declaratória de Inexistência de
Relação Jurídica

c/c Repetição de Indébito ajuizada
por Cícera Aparecida da Silva
,
julgou

procedente
s
o
s
pedido
s

vertidos na inicial.

Irresignad
o
,
o

Apelante sustenta, em
suas razões, que
está devidamente comprovada
a regular contratação de empréstimo
consignado
pela Apelada, por meio de encaminhamento de documentos pessoais e
selfie
.

Alega que
o valor da
contratação por meio de empréstimo foi devidamente
disponibilizado
à consumidora.

Argumenta a ausência de danos morais indenizáveis na espécie.

Com tais razões, requer

o provimento do Apelo interposto a fim de
julgar improcedentes os pedidos formulados pelo Juízo de primeiro grau.

Contraminuta ofertada pel
a
Apelad
a
(id.
2
2
2154164
).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A., em face da sentença prolatada pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Alta Floresta, que, em sede de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito ajuizada por Cícera Aparecida da Silva, julgou procedentes os pedidos vertidos na inicial.

Extrai-se da inicial
que
Cícera Aparecida da Silva
ajuizou a presente
ação
em desfavor do
Banco BNP Paribas Brasil S.A.
,
eis que
teria sido surpreendida com
descontos em seu benefício previdenciário, a título de empréstimo consignado
, o qual argumenta jamais ter contratado.

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgando

procedentes

os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
III – DISPOSITIVO. Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito (art. 487, I, CPC), para: a) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, condizente ao contrato n. 22-863398912/21-041; b) condenar o banco réu a restituir em favor da autora o valor de R$ 3.562,00, em dobro, a ser corrigido monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar dos desembolsos, observando-se o desconto do valor já adimplido.

Torno definitiva a tutela antecipatória anteriormente concedida.

Condeno a parte ré em custas processuais e honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, no importe em 10% da condenação, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação (art. 85, § 2º, do CPC)”.

Da sentença,
Banco BNP Paribas Brasil S.A.

interpôs
o presente Apelo,
o qual pass
a-se
à análise.

No caso, de rigor a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento sumulado emitido pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Sobre a temática, o Código de Defesa do Consumidor estabelece nos seguintes termos:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
”.

Vê-se, do caderno processual que a parte autora, ora Apelada, nega a contratação de empréstimo com a instituição financeira requerida.

Extrai-se dos autos que a parte Apelante não se desincumbiu do encargo de rechaçar as alegações autorais, eis que não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente (art. 373, II, do CPC), uma vez que deixou de produzir prova quanto à regularidade da contratação.

Isso, pois, se limitou a juntar nos autos documento unilateral que, em tese, demonstra o repasse de valores à parte Apelada.

De toda forma, não há como concluir pela regularidade da contratação, em tese, pactuada entre as partes, eis que ausente quaisquer provas relacionadas à comprovação da relação jurídica existente entre as partes.

Além do mais, o documento juntado no corpo do Apelo interposto, qual seja
selfie
da parte Apelada, não
comporta apreciação por este Sodalício, tendo em vista a ocorrência de preclusão.

Os artigos 435 e 496 do Código de Processo Civil assim estabelecem:

“Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º”.

“Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir”.

Logo, somente se admite, em grau de recurso, a juntada de documento que consubstancie fato novo, se a parte provar força maior impeditiva de exibição oportuna, o que não é o caso dos autos. Isto porque os documentos juntados pelo Apelante são anteriores à data de prolação da sentença.

Nesta linha de intelecção, entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE MILHO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – TRATATIVAS DE CONFIRMAÇÃO DOS FATOS E ACEITE VIA APLICATIVO DE COMUNICAÇÃO WHATSAPP – DOCUMENTOS NOVOS – AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO PELA PARTE EM PRIMEIRA OPORTUNIDADE – PRECLUSÃO MATERIAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DEPSROVIDO.

1- Segundo entendimento desta Corte, a ausência de intimação deve ser alegada na primeira oportunidade que a parte interessada tiver de se manifestar nos autos. A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça.” (
AgInt
no
AREsp
n. 1.734.523/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/8/2021,
DJe
de 16/9/2021.)

2 - Art. 369 do CPC: "As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz."

3 - No contexto da relação jurídica mantida entre as partes de compra e venda de 20.000 sacas de milho, e havendo o ato ilícito da não entrega dos grãos na data aprazada, o que consequente gerou prejuízos de toda sorte ao comprador, com grave comprometimento de seu fluxo comercial, deve por consequência a requerida suportar o ônus do seu ato com o justo pagamento a título de perdas e danos da requerida/compradora, na forma como fundamentada a sentença recorrida.

4 – Sentença Mantida. Recurso conhecido e Desprovido.

(N.U 1010901-72.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024,
Publicado
no DJE 02/02/2024)”.

Neste ínterim, não comprovada a impossibilidade da juntada de tais documentos em momento oportuno, perante o juízo singelo, neste momento processual, entende-se impossibilitada a análise da documentação invocada em razão da preclusão temporal.

Sendo assim, em atenção à distribuição do ônus da prova, constante no art. 373 do Código de Processo Civil, o Apelante não comprovou, em momento oportuno, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de direito, de forma que a insurgência recursal não comporta acolhimento.

Por fim, n
o tocan
te
à m
inoração
dos danos morais
,
verifica-se que ausente pedido formulado pela parte Autora neste sentido, bem como não houve condenação do Apelante ao seu pagamento, de forma que este ponto do Apelo não comporta conhecimento.

Forte nessas razões,
NEGA
-SE
PROVIMENTO

ao
R
ecurso interposto,
a fim de
manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Mantida a sentença favorável à parte Autora, ora Apelada, e com o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de 10% para 15% sobre o valor da condenação, considerados os critérios estipulados no § 2º do mencionado artigo.

É como
se vota.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024